Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015283-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECI GOMES DOS SANTOS - CPF: 701.958.451-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTES A CRIMES DE ROUBO MAJORADO
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – CRIMES PRATICADOS DE FORMAS DISTINTAS – EVIDENCIADA A HABITUALIDADE DELITIVA NA HIPÓTESE –

AGRAVO DESPROVIDO
.

1. Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, “
para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
” (STJ, Quinta Turma. RHC 79.294/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

2. A prática reiterada de crimes de roubo em curto período de tempo não necessariamente caracteriza o instituto da continuidade delitiva, sobretudo se verificada a diversidade do modo de atuação utilizado pelo agente delitivo e a completa ausência de vínculo subjetivo entre as condutas, a denotar hipótese de habitualidade criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
Valdeci Gomes dos Santos
em face da decisão do juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que, no executivo de pena n. 0004554-45.2012.8.11.0011, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo atinentes às condenações exaradas nas ações penais n. 860-63.2015.8.11.0011, 202-05.2016.811.0011 e 433-66.2015.8.11.0011.

A
Defensoria Pública aduz que existe liame entre os citados crimes porque foram praticados com o mesmo
modus operandi
, em locais próximos e em espaço temporal inferior a 30 (trinta) dias, o que autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva. Realça que o magistrado não agiu com acerto ao indeferir o pedido, reconhecendo a habitualidade criminosa, uma vez que para tanto se utilizou de condenações por crimes posteriores às infrações penais que foram cometidas de forma continuada.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A despeito da argumentação vertida pela Defesa, tem-se que pretensão recursal não merece acolhida.

Segundo o artigo 71 do Código Penal, configura-se a continuidade delitiva q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Consolidou-se na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que crimes da mesma espécie são aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico e possuem a mesma estrutura jurídica, de modo que, via de regra, consideram-se da mesma espécie os delitos previstos no mesmo dispositivo legal (Neste sentido: HC 449110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. em 02/06/2020).

Além disso, adotando a
teoria objetiva-subjetiva
ou
mista
, a doutrina e jurisprudência pátria disciplinam que, para além dos pressupostos objetivos (pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e conexão temporal, espacial, modal e ocasional), deve haver também unidade de desígnios nas condutas praticadas pelo agente (pressuposto subjetivo), isto é, um liame entre os crimes, apto a evidenciar que os crimes parcelares resultam de um plano previamente elaborado pelo agente.

No presente caso, após o exame dos fatos delitivos a que se referem as condenações mencionadas pela Defesa, verifica-se que aludidos requisitos não se encontram atendidos.

Isso porque, em que pese os crimes sejam da mesma espécie (roubo) e tenham ocorrido em datas próximas, o requisito objetivo não resta efetivamente adimplido, uma vez que os delitos foram praticados de formas substancialmente distintas, sendo que, em síntese, dois foram cometidos com arma de fogo e o terceiro praticado com o uso de arma branca; dois foram praticados em estabelecimentos comerciais completamente diferentes – “Bar Disk Latinha”, em que houve o emprego de arma de fogo, e “Exclusiva Modas”, em que foi empregada a faca – e outro em via pública, mais precisamente num ponto de táxi, cuja subtração de coisa alheia se deu mediante emprego de arma de fogo.

Além disso, não se observa o vínculo subjetivo entre os eventos, isto é, não se verifica uma programação inicial e a posterior realização sucessiva das condutas. Em verdade, o que se observa na espécie é a
multirreincidência
do agravante, que, por ocasião desses delitos, já havia perpetrado outras condutas típicas, vindo, ainda, a incorrer em outro crime em data posterior.

A propósito, ressaem do executivo de pena do agravante
sete condenações definitivas pela prática de crimes de roubo
(três na forma simples, quatro majorados, ora pelo concurso de pessoas, ora pelo emprego de arma de fogo/arma branca) e
duas condenações pela prática do crime de furto
(qualificado e simples), o que deixa entrever a
habitualidade criminosa
do reeducando, que fazia da prática de crimes patrimoniais o seu meio de vida.

Ora, sabido que, à luz da jurisprudência da Corte Superior, a habitualidade criminosa e a reiteração afastam a figura do crime continuado (REsp 1501855/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/05/2017).

Assim, há de ser mantida a aplicação da regra do concurso material à espécie, nos termos da decisão atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020